Tribunal: STF
Processo: ARE 1520931
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “Ação Civil Pública. Recurso de apelação. Pretensão da Fazenda Pública do Município de São José dos Campos SP, de que seja imposto ao suplicado a obrigação de fazer, consubstanciada na demolição da construção erigida em terreno, que está localizado em loteamento irregular, em área de risco. Frente as provas produzidas nos autos, verifica-se que Municipalidade que age em conformidade com Leis Complementares municipais de n. 267/2003 e 428/2010, e ainda, ao que estabelecido pela Lei Federal n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), art. 2º, inciso VI, alíneas 'a', 'c' e 'h', e Lei Federal nº 12.608/2012, arts. 2º, § 2º, 8º, ao não promover a regularização da área, uma vez que se trata de região de alto risco, e portanto, adotou medidas necessárias com a finalidade de diminuição dos riscos, bem como, para proteção da vida do próprio réu. Sentença de procedência que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação do suplicado improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NIELDO RIBEIRO MACHADO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII, e § 1º, da CF/1988; 6º, caput; 30, VIII; 170, III; 174; 182; e 183 CF/1988, na medida em que manteve sentença que determinou a demolição de seu imóvel.



    Para tanto, argumenta que “a população de baixa renda recorre à aquisição de porções de terra em loteamentos irregulares por preços acessíveis, a fim de promover uma habitação digna para si e seus familiares, considerando que nem o mercado formal, nem a administração pública são capazes de atender à grande demanda de famílias que se encontram em estado de necessidade, tampouco são capazes de assegurar-lhes o mínimo existencial” (Doc. 16, fl. 11). Nessa linha, afirma que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado, deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (Doc. 16, fl. 11). 



    Sustenta que “a Constituição Federal estabeleceu o Direito à moradia como um direito do cidadão e dever do Estado, sendo certo que o fundamento jurídico utilizado para procedência da ação, viola gravemente o princípio supremo da Constituição Federal que é a dignidade da pessoa humana, que resvalaram na esfera jurídica da recorrente de forma brutal, conforme sustentado no desenvolvimento processual, eis que o Poder Público local, sob o pretexto de ‘ausência de autorização Municipal’, promove diariamente dezenas de ações demolitórias em face das pessoas que ali habitam” (Doc. 16, fl. 13). 



    Aduz, ainda, que “o pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 16, fl. 18). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial (Doc. 16, fl. 18).



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo, pela incidência, ao caso, das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refuta os referidos óbices sumulares, defendendo a violação direta ao texto constitucional e a desnecessidade de reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para decidir a controvérsia (Doc. 10, fl. 2):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos SP, em face de Nieldo Ribeiro Machado, oportunidade em que alega a ocupação e realização de construção irregular por parte do réu, em loteamento clandestino, o qual afirma ser necessária demolição, uma vez que também se trata de área de risco.



    (...)



    Analisando os autos, verifico que a questão controvertida cinge especificamente em relação a possível ocupação irregular pela parte ré, de terreno localizado em área de risco, referente ao que já havia supostamente sido notificado o suplicado em meados de 2014, contudo, em desatenção a tal deliberação, promoveu a realização de construção em tal área, o que ensejou a propositura da presente ação pela Fazenda Pública daquele município, com o objetivo de que seja imposto ao apelante a obrigação de fazer, consubstanciada na demolição da construção ali erigida. 



    (...)



    Por outro lado, infere-se dos autos a existência de vários documentos capazes de atestar a veracidade das alegações iniciais, especialmente relatórios com imagens do local (fls. 09/11), com indicativo de que de a construção se encontra irregular, e ainda, documento emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil daquela municipalidade (fls. 12/13), pelo qual restou constatado e indicado como sendo de risco muito alto de escorregamento de solo naquela região, sem olvidar demais outros documentos que reiteram tais informações (fls. 14/21). 



    (…)



    Logo, ao promover notificação do suplicado (fls. 17), uma vez se tratar de ocupação e construção irregular naquele solo urbano, sem a necessária regularização, agiu a municipalidade em conformidade com às Leis Complementares municipais de n. 267/2003 e 428/2010, e ainda, ao quanto estabelecido pela Lei Federal n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), que em seu art. 2º, inciso VI, alíneas 'a', 'c' e 'h', assim determina: 



    (…)



    Ademais, não se deve olvidar também que, frente a identificação de que se trata de área de alto risco, promoveu corretamente a propositura da presente ação, com vistas a demolição da construção realizada pelo réu, com finalidade de que sejam reduzidos os riscos, logo, diferentemente do quanto alegado pela parte ré, foram adotadas medidas com intuído de garantir a segurança do próprio apelante, as quais se encontram em compasso ao que estabelecido pelos arts. 2º, § 2º, 8º da Lei Federal nº 12.608/2012, que assim determina: (...)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação ordinária aplicada à espécie (Leis Complementares municipais 267/2003 e 428/2010; e Leis Federais 10.257/2001 e 12.608/2012), bem como à luz dos fatos da causa, concluiu ser devida a demolição do imóvel.



    Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que o exame da pretensão recursal demanda, ainda, a incursão na legislação local aplicável ao caso, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1331958 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de de 27/9/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente